Tribunal: TJES
Processo: 5012489-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012489-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE VINICIUS APOLINARIO MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012489-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE VINICIUS APOLINARIO MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL - TRÁFICO DE DROGAS –
ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA DO MAGISTRADO. RÉU PRIMÁRIO E POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO EM ANÁLISE - ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012489-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE VINICIUS APOLINARIO MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ VINICIUS APOLINÁRIO MENDES
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da ausência de fundamentação na decisão, que manteve a prisão preventiva do paciente, sobretudo, em razão das circunstâncias pessoais favoráveis.

Consta do caderno processual que o paciente foi preso, em flagrante, em 06/08/2023, na posse de aproximadamente 30kg de maconha, de modo que estão presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Somado a isso, verifica-se da decisão apontada como ato coator que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação, mormente em razão da elevada quantidade de droga apreendida e em concurso de agentes.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Outrossim, no que tange às

supostas condições pessoais favoráveis, estas não são, por si só, suficientes para garantir a liberdade, conforme entendimento exarado pelo STF:

[...] 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ilegalidade da segregação do paciente, nem da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)